Tribunal: TJMT
Processo: 1033703-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033703-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RAMOS PACHECO - CPF: 474.281.631-53 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARCOS RAMOS PACHECO - CPF: 474.281.631-53 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O APELO DE MARCOS RAMOS PACHECO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – PARTE DOS CONTRATOS NÃO CORROBORADOS PELO USO DE CRÉDITO – PARTE DOS CONTRATOS VÁLIDOS E PENDENTES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PRINCIPAL
PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO ADESIVO
DESPROVIDO
.

1 - Não há falar que o consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2 - Com exceção daquelas operações que não estão corroboradas pela prova de transferência do numerário para a conta corrente do consumidor, atualmente, este deve responder pelas dívidas pendentes, na forma contratada.

3 – Inadmissível que, depois de terem transcorridos quase 10 (dez) anos da primeira contratação, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

4 – Se as partes foram vencidas e vencedoras na demanda, o ônus da sucumbência deve ser redistribuído conforme o êxito da cada uma. Na espécie, o ônus sucumbencial deve ser suportado
pro rata
, vedada a compensação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1033703-32.2019.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
e de Recurso Adesivo interposto por
Marcos Ramos Pacheco
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito.

A Juíza sentenciante reduziu o percentual dos juros remuneratórios sobre a dívida do cartão de crédito n.o 5313.0714.6535.2028 para a taxa de 2,50% ao mês, a qual deve incidir desde o início do pagamento mínimo da fatura. No mais, manteve o valor dos empréstimos consignados e determinou a suspensão da consignação em folha de pagamento até a liquidação do débito.

Havendo saldo credor, determinou a repetição na forma simples. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
; todavia, deixou de fixar os honorários advocatícios.

O
Banco BMG S.A.
não concorda com a assertiva do Apelado de que não contratou cartão de crédito consignado, uma vez que o pacto contém cláusula expressa de desconto de 5% dos proventos para pagamento do valor mínimo da fatura.

Quanto ao remanescente, afirma que este deve ser pago por meio do boleto de cobrança que é enviado para o endereço do Apelado.

Aduz que o Apelado tinha ciência de que os saques em espécie ensejariam cobrança de juros remuneratórios, não havendo qualquer traço de abusividade nisso. Assevera que o Apelado realizou vários saques de alto valor, conforme comprovantes de transferências eletrônicas que instruem a contestação, de maneira que é devido o pagamento do valor sacado, acrescido do encargo da normalidade, o qual sustenta estar dentro da média publicada pelo Bacen.

Forte nesses argumentos, a Instituição Bancária pugnou pela reforma da sentença no capítulo que versa sobre a redução da taxa dos juros remuneratórios e da repetição do indébito, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez,
Marcos Ramos Pacheco
sustenta que é servidor público do Estado (Secretaria de Educação) e que contratou empréstimos consignados com a Instituição Bancária Apelada, e não de cartão de crédito consignado, como alegado na contestação.

Afirma que já pagou mais de 83 (oitenta e três) parcelas por meio de descontos na sua folha de pagamento que superam mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais); todavia, não compreende porque nunca ocorre a quitação das operações, estando na verdadeira situação de “escravidão financeira”.

Alega que, no campo reservado para cartão de crédito, além de não ter todos os itens preenchidos, a taxa de juros assinalada é muito menor do que a praticada pelo Apelado.

Pugnou pela reforma da sentença no trecho que versa sobre a repetição, a fim de que seja em dobro. Requereu, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais face à prática abusiva e a má-fé da instituição bancária.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 20557817.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
e de Recurso Adesivo interposto por
Marcos Ramos Pacheco
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito.

Ressai dos autos que
Marcos Ramos Pacheco
é servidor efetivo da SEDUC - Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso aderiu ao Contrato de Empréstimo Pessoal e de Cartão de Crédito BMG Visa no.
5313.0714.6535.2028
, o qual previa possibilidade de saque.

Além da cópia do aludido contrato, a Instituição Financeira juntou a segunda via das faturas do cartão de crédito, nas quais se podem extrair as seguintes informações relevantes:

Em
20/08/2012
, o consumidor sacou o montante de
R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais)
, mediante uso do cartão de crédito, motivo pelo qual foi descontado na sua folha de pagamento o valor de R$ 134,68 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), dando causa à cobrança, em parcela única, no valor de R$ 2.449,67 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) na fatura vencida em 01/10/2012.

As faturas vencidas entre
01/11/2012 a 01/01/2014
previram a consignação em folha no valor de R$ 134,68 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e exigiram o pagamento da diferença do valor sacado acrescido dos encargos de juros remuneratórios, multa, correção monetária e juros de mora.

Na fatura vencida em
01/02/2014
há o registro de novo saque no valor de
R$ 516,27 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos)
, bem com consta a informação de consignação do montante de R$ 106,79 (cento e seis reais e setenta e nove centavos), com a previsão de pagamento final de R$ 2.688,45 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Já na fatura vencida em
01/07/2014
observa a realização do saque no montante de
R$ 600,94 (seiscentos reais e noventa e quatro centavos)
, com o decote de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) por ter sido consignado na folha de pagamento do consumidor, restando pagar a quantia de R$ 3.317,52 (três mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

Prosseguindo na análise dos documentos que instruem os autos, vê-se que, na fatura vencida em
01/10/2014
, o consumidor teria sacado mais a quantia de
R$ 220,21 (duzentos e vinte reais e vinte e um centavos
), tendo sido consignado o valor de R$ 166,36 (cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), remanescendo quitar R$ 3.529,55 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

A fatura vencida em
01/04/2015
retrata novo saque no montante de
R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
, com a consignação de R$ 179,59 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), remanescendo quitar R$ 3.576,42 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Já na fatura vencia em
01/07/2016
há o lançamento de saque no importe de
R$ 3.473,96 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos)
, com consignação em folha no valor de R$ 172,07 (cento e setenta e dois reais e sete centavos), restando quitar R$ 3.526,35 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).

A fatura de
10/03/2017
dá a informação de que o consumidor sacou mais
R$ 808,00 (oitocentos e oito reais)
, razão porque teria sido consignada a quantia de R$ R$ 172,98 (cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), sendo cobrada a quantia de R$ 4.288,73 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).

Em
10/11/2017
, o consumidor teria realizado
saque
, mediante uso de cartão de crédito, no valor de
R$ 4.351,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais)
, com previsão de desconto na folha de pagamento o montante de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

Já na fatura vencida em
10/06/2018
, nota-se que foram emprestados, por meio de saque de limite de crédito do cartão, mais o montante de
R$ 533,53 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos)
, tendo sido consignado o valor de R$ 254,39 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos) na folha de pagamento, sendo cobrado o montante de R$ 5.294,69 (cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Observa-se que na fatura vencida em
10/11/2018
foi realizado novo saque no montante de
R$ 802,57 (oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)
, tendo sido consignado o valor de R$ 276,33 (duzentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) na folha de pagamento, sendo cobrado o montante de R$ 6.029,77 (seis mil e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).

Segundo a última fatura do cartão de crédito apresentada pela Instituição Financeira, vencida em
10/08/2019
, o consumidor ainda estava em débito no montante de R$ 5.326,40 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), em razão da falta de quitação total dos
10 (dez) saques
feitos
entre agosto de 2012 a novembro de 2018.

A despeito disso, insta salientar que, a partir das faturas juntadas com a contestação, a Instituição Financeira trouxe a prova de transferência eletrônica, via TED, dos seguintes valores emprestados:

Fatura

Valor Emprestado/Sacado

Comprovante de Transferência Eletrônica

20/08/2012

R$ 2.290,00

Sim

01/02/2014

R$ 516,27

Sim

01/07/2014

600,94

Sim

01/10/2014

220,21

Sim

01/04/2015

85,00

Sim

01/07/2016

3.473,96

Não

10/03/2017

808,00

Sim

10/11/2017

4.351,00

Não

10/06/2018

533,53

Sim

10/11/2018

802,57

Não

Isto é, dos 10 (dez) saques anunciados em faturas de cartão de crédito, há a PROVA DE QUE APENAS 07 (SETE) FORAM EFETIVAMENTE CONCRETIZADOS, em razão da prova da transferência do crédito na conta corrente do consumidor
.

Inconformado com a situação, o consumidor ajuizou a vertente demanda alegando que manifestou a intenção de contratar empréstimos pessoais com desconto diretamente na sua folha de pagamento, e não de cartão de crédito, sobretudo porque nunca recebeu o respectivo cartão magnético.

Sustentou que a Instituição Financeira passou a realizar cobranças dos “saques autorizados” de duas maneiras: parte por meio de fatura do cartão de crédito, e a outra mediante descontos na sua folha de pagamento, a começar de agosto/2012 até os dias atuais, e nunca soube até quando os descontos iriam ocorrer, uma vez que não recebeu a via dos aludidos empréstimos.

O consumidor concluiu ter sido vítima de golpe, pois estão sendo lançados débitos de consectários da mora e de outras tarifas todos os meses, cujos encargos são maiores que o valor da prestação mensal, situação que fez com que jamais alcance a quitação dos empréstimos.

Diante disso, o mutuário requereu a imediata suspensão das parcelas consignadas, a restituição em dobro dos valores descontados no seu subsídio, e a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do abuso cometido.

Na contestação, a Instituição Bancária afirmou que o servidor público aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, o que gerou a emissão do cartão magnético. Disse que, conforme expressamente contratado, a quantia sacada foi lançada na fatura e o valor mínimo consignado na folha de pagamento; a diferença deveria ser quitada, em parcela única, por meio das faturas enviadas para a residência da contratante.

Acrescentou, no mais, que o consumidor utilizou os serviços, já que efetuou 10 (dez) saques, por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

Encerrada a instrução, a Juíza sentenciante manteve o valor dos empréstimos consignados e determinou a suspensão da consignação em folha de pagamento até a liquidação do débito.

Todavia, reduziu o percentual dos juros remuneratórios sobre a dívida do cartão de crédito n.o 5313.0714.6535.2028 para a taxa de 2,50% ao mês, a qual deve incidir desde o início do pagamento mínimo da fatura. No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o
Banco BMG S.A.

recorreu sustentando a legitimidade do contrato e a higidez das dívidas, não havendo que falar em redução dos juros remuneratórios. Por outro lado, em sede de R
ecurso Adesivo,
Marcos Ramos Pacheco

pretende a repetição do indébito, em dobro, e a reparação civil por danos morais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.a e 3.a Câmaras Cíveis deste Sodalício,
foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento
, como alegado na inicial e nas razões do apelo, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Apelante, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Adverte-se que a assinatura lançada no aludido documento é idêntica ao documento pessoal do Apelante, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não sé só isso. Não há falar que o Apelante aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária Apelada destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pelo próprio Apelante, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento.

Por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

A pessoa que ofereceu o crédito ao consumidor prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e, segundo comprovado nos autos, o consumidor se beneficiou de valores em virtude de
07 (sete) empréstimos tomados
entre
agosto de 2011 e março de 2017
, conforme ressoam dos comprovantes de transferências – TED – juntados pelo Banco.

Logo, não se admite o fato de que, depois de terem transcorridos quase 10 (dez) anos da primeira contratação, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

O Apelante utilizou, por diversas vezes, o limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estando ausente a prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando empréstimo consignado.

Na verdade,
COM EXCEÇÃO DAQUELAS OPERAÇÕES QUE NÃO ESTÃO CORROBORADAS PELA PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO
, atualmente, o consumidor deve responder pelas dívidas pendentes exatamente nos moldes contratados.

Diante disso, a sentença merece parcial reforma. Explico:

Os empréstimos contratados em
01/07/2017
no valor de R$ 3.473,96 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos); em
10/11/2017
na quantia de R$ 4.351,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais), e; em
10/11/2017
na quantia de R$ 802,57 (oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)
NÃO ESTÃO CORROBORADAS POR PROVA DE USUFRUTO DO MONTANTE
.
ESTAS OPERAÇÕES SÃO INEXIGÍVEIS; no entanto, não há falar em repetição do indébito à míngua de prova do pagamento indevido
.

Dito de outro modo, se o consumidor não pagou algo indevido, por questões óbvias, não tem direito à repetição. Isso porque, à luz do art. 42, § único, da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), "
no caso de cobrança indevida de dívida do consumidor, este terá direito à repetição do indébito, em valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
" (sem destaques no original).

Ora, se não há provas de que o consumidor teve decotado dos seus vencimentos parcelas decorrentes dos 03 (três) saques relacionados alhures, notadamente nos valores de R$ 3.473,96 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), R$ 4.351,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais) e R$ 802,57 (oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), da mesma forma,
também não tem direito à repetição do indébito
.

Por outro lado, OS DEMAIS EMPRÉSTIMOS, NO TOTAL DE 07 (SETE,)
ESTÃO PENDENTES DE QUITAÇÃO
E, POR ISSO, DEVEM SER MANTIDOS INALTERADOS,
INCLUINDO NESSE MISTER OS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NOS CONTRATOS, NÃO HAVENDO QUE FALAR EM REDUÇÃO, AO CONTRÁRIO DO QUE DECIDIU A JUÍZA
A QUO
.

Ou seja, as operações realizadas em
20/08/2012
, no importe de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais); em
01/02/2014
no montante de R$ 516,27 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos); em
01/07/2014
na quantia de R$ 600,94 (seiscentos reais e noventa e quatro centavos); em
01/10/2014
, na importância de R$ 220,21 (duzentos e vinte reais e vinte e um centavos); em
01/04/2015
, na importância de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais); em
10/03/2017
no montante de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais); e em
10/06/2018
, na quantia de R$ 533,53 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), são válidas e produzem todos os efeitos jurídicos na modalidade contratada, devendo ser calculada a taxa prevista no contrato de cartão de crédito consignado para os juros remuneratórios.

Logo, para os saques acima relacionados, não há falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada,

mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo principal

interposto pelo

BANCO BMG S.A
. e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto
Marcos Ramos Pacheco
.

Declaro
a inexigibilidade dos empréstimos em
01/07/2017
no valor de R$ 3.473,96 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos); em
10/11/2017
na quantia de R$ 4.351,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais), e; em
10/11/2017
na quantia de R$ 802.57 (oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)
porque não estão corroboradas por prova de usufruto do montante
. A despeito disso, rejeito o pedido de repetição do indébito por falta de provas do pagamento.

Quanto às operações realizadas em
20/08/2012
, no importe de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais); em
01/02/2014
no montante de R$ 516,27 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos); em
01/07/2014
na quantia de R$ 600,94 (seiscentos reais e noventa e quatro centavos); em
01/10/2014
, na importância de R$ 220,21 (duzentos e vinte reais e vinte e um centavos); em
01/04/2015
, na importância de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais); em
10/03/2017
no montante de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais); e em
10/06/2018
, na quantia de R$ 533,53 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), as mantenho válidas, surtindo todos os efeitos jurídicos na modalidade contratada, incluindo a taxa dos juros remuneratórios previstos no contrato.

Por fim, redistribuo o ônus sucumbencial
pro rata
(50% para cada), vedada a compensação.

Deixo de fixar os honorários recursais face à orientação do STJ, de que não cabe a sua aplicação em caso de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020